Tribunal: TJDFT
Processo: 0752205-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752205-87.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA SOARES VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA LUCIA SOARES VIANA contra a sentença que na AÇÃO ORDINÁRIA proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Apelante. Isso porque, embora tenha demonstrado possuir elevados gastos, a Recorrente parece ter condições de promover o preparo do recurso, já que é servidora pública do Ministério Público Federal e percebe remuneração líquida acima de R$ 9.000,00. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator